Tribunal: TJDFT
Processo: 0739339-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. REFIS. PAGAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE.
1. A fixação dos honorários por equidade é excepcional. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.